Tribunal: STF
Processo: HC 193105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Abel Francisco Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 600.028/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal decorrente da determinação do formal indiciamento do agravante por autoridade incompetente, já que não houve requerimento da autoridade Policial e do representante do Ministério Público.
    Asseveram, ainda, que a medida seria nula, pois teria sido determinada pelo juízo processante após o recebimento da denúncia.
    Na sua visão, o indiciamento formal após o recebimento da denúncia é “medida incompatível com o sistema acusatório imposto pela Constituição Federal de 1988.”
    Requerem o deferimento da liminar para que “seja suspenso o formal indiciamento do paciente”.
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja “cassada a decisão que determinou o formal indiciamento, bem como seja cancelado, nos órgãos competentes, o indiciamento caso tenha sido realizado no período de tramitação deste remédio constitucional.” 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INDICIAMENTO FORMAL APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou, no v. aresto ora reprochado, acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Isso porque, consoante apontado pelo Ministro Félix Fischer em seu voto, 
    “[i]nviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou, no v. aresto ora reprochado, acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”
    Portanto, sua apreciação per saltum, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente